Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO INAUGURAL DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA LEITO DE ENFERMARIA DA REDE PÚBLICA. INTERESSE CENTRADO NA CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. NÃO CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. CAUSA MADURA. MÉRITO: ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ATESTADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PACIENTE. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O RESSARCIMENTO (STF – TEMA 1.033). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que, no dia 25.1o.2022, a requerente sentiu-se mal com queixa de dispneia, quando então foi levada para hospital da rede privada (Hospital das Clínicas em Ceilândia), para uma consulta particular, onde, em virtude de seu grave quadro clínico não foi liberada, por ter sido indicada internação em leito de enfermaria e realização de exames, consoante o relatório médico: [...] paciente 70 anos, deu entrada no serviço com queixa de dispenia, alteração de pa e edema de mmii há aproximadamente 3 dias [...] paciente sem necessidade de permanência em sala vermelha. Solicito internação em enfermaria [...] familiares afirmam hipossuficiência financeira, paciente impossibilitada de permanecer sem oxigênio suplementar [...]. (ID. 34938548 – p.12/13)
II. A ora recorrente ajuizou a presente demanda em 25.1o.2022 (data da internação). O pedido inaugural foi formulado nos seguintes termos: [...] seja concedida a tutela provisória nos termos do art. 1.059 do CPC, para: a. A imediata intimação da Secretaria de Estado de Saúde por meio da intimação da Central de Regulação de Leitos Gerais, a Secretaria de Saúde por meio do Núcleo de Judicialização (njud.saude.df@gmail.com), para (1) proceder à transferência do paciente para leito hospitalar que atenda às suas necessidades, bem como para que (2) custeie o tratamento do paciente no HOSPITAL DAS CLÍNICAS onde o paciente encontra-se internado, até que procedam à sua transferência para Hospital da Rede Pública ou que tenha alta; b. Proceder à notificação do Hospital onde se encontra internada, determinando que acoste aos autos todas as despesas médicas havidas com o paciente, de modo que sejam ressarcidos no valor de mercado; [...] a procedência do pedido, de maneira a confirmar a antecipação da tutela, por meio de sentença, e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte requerente, de forma IMEDIATA, transferência para um de seus Hospitais Regionais, ou que, na impossibilidade, custeie o tratamento do paciente no Hospital onde encontra-se internada, até a completa recuperação de sua saúde, ou, até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária [...].
III. Postula a recorrente/requerente a reforma da sentença extintiva (reconhecimento da perda do objeto quanto ao pedido de internação em leito de enfermaria, em virtude da alta hospitalar), e de improcedência do pedido de condenação do requerido para arcar com os custos da internação da requerente em leito de enfermaria, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos pela autora, inclusive com a condenação da ré ao suporte dos custos decorrentes da internação na rede privada desde 25/01/2022, nos termos pleiteados na exordial, bem como a correção de ofício dos erros materiais presentes da sentença vergastada, nos termos do artigo 494, I do CPC.
IV. Afastada a preliminar de perda superveniente do interesse processual (acolhida na origem), porquanto a recorrente postula a confirmação da antecipação de tutela para o custeio das despesas hospitalares, sob a alegação de que não teria recebido o devido atendimento. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao douto juízo originário, dado que a maturidade da situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
V. Mérito.
A. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não existirem vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21.11.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22.11.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30.7.2018).
B. Da detida análise das provas, observa-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável no hospital particular) a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de internação, foi formulado pedido de inclusão da requerente em CRIH (Central de Regulação de Leitos Gerais – ID.34938548 – p.12/13), haja vista também a sua comprovada hipossuficiência financeira para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.
C. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi procedida em 25.1o.2022, às 10h19, após a decisão de deferimento da tutela antecipatória (ID 34938549 – p.1/3) e, em 25.1o.2022, às 19h31, foi realizada a intimação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (certificação do oficial de justiça – Id. 34938555– p.1).
D. Esse fato demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação teria ocorrido às 19h31 do dia 25.1o.2022, sendo que consta a informação de que segundo registros no sistema TRAKCARE, em 26/01/2022 às 15h51min a paciente recebeu alta hospitalar do Hospital Regional da Ceilândia após dar entrada na unidade em 25/01/2022 às 10h18min.

E. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 25.1o.2022, às 19h31 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva alta hospitalar (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss), nos limites dos critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF – Tema 1.033).
F. No mais, a presente demanda estaria balizada no reconhecimento de omissão estatal e da responsabilidade das despesas decorrentes do atendimento médico, sendo que as partes interessadas (hospital particular e o ente federativo) deverão, se for o caso, se valer da via própria à eventual discussão dos valores devidos.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anulada a sentença extintiva quanto ao pedido de internação em leito de enfermaria. Causa madura. No mérito, julgados parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. Determinada ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas hospitalares, referentes à internação da requerente no Hospital das Clínicas em Ceilândia, a partir de 25.1o.2022, às 19h31 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva alta hospitalar, nos limites dos critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF – Tema 1.033). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).